Tribunal: STF
Processo: RE 1389754
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. DANOS DECORRENTES DE MERCADORIAS AVARIADAS. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA. REPERCUSSÃO GERAL. EXTRAVIO DE MERCADORIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. LIMITES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. REGIME DE INDENIZAÇÃO TARIFADA. 



    1. Ação de cobrança regressiva. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331/RJ, sob o regime da repercussão geral, consolidou o entendimento de que, ‘nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. Diante da tese fixada pelo STF, é necessária a reorientação da jurisprudência anteriormente consolidada nesta Corte Superior. 



    3. Agravo interno não provido” (e-doc. 12). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 178 da Constituição da República e argumenta que o Superior Tribunal de Justiça “negou vigência ao tratado internacional (Convenção de Varsóvia) que determina que incorrendo em culpa grave, deve a transportadora aérea indenizar integralmente os danos por ela causados” (fl. 4, e-doc. 14). 



    Afirma que “a decisão que originou o Recurso Extraordinário, foi proferida em desacordo ao quanto decidido em julgamento com repercussão geral proferido pelo STF, reconhecendo a culpa grave da recorrida, decorrente do ato ilícito por ela praticado, sem no entanto, na forma determinada pelo artigo 178 da Constituição Federal, adotar os tratados internacionais para impor o dever de indenizar integralmente os danos suportados pela recorrente e ainda em desacordo com entendimento firmado por precedentes julgados pelo STF” (fl. 8, e-doc. 14). 



    Sustenta tratar a controvérsia de “ação regressiva de ressarcimento proposta pela recorrente em vista dos danos decorrentes de ineficiente serviço de transporte prestado pela recorrida que causou danos à segurada da recorrente (extravios de mercadorias)” (fl. 9, e-doc. 14). 



    Aponta que “a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal [Tema 210] diz respeito apenas e tão somente ao transporte aéreo de passageiros e suas bagagens, e não o transporte de mercadorias” e que “ampliar tal entendimento para o vertente caso, que trata do transporte de carga, decorrente exclusivamente de contrato de transporte, afronta os limites estabelecidos no cerne da decisão da Suprema Corte”(fl. 23, e-doc. 14). 



    Assevera que “o v. acórdão reconheceu que a recorrida foi negligente na execução do contrato de transporte, tanto que a condenou a indenizar à recorrente” e que, “ainda que tenha reconhecido tais circunstâncias, deixou de aplicar o quanto disposto nos tratados internacionais que determinam que caracterizada culpa da recorrida a indenização deve ser integral” (fl. 26, e-doc. 14). 



     



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 210 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.



    A controvérsia posta no caso refere-se a falha na prestação de serviço de transporte aéreo de mercadoria e o consequente reconhecimento do direito de regresso em decorrência de contrato de seguro, sendo, portanto, inaplicável o paradigma da repercussão geral (Tema 210) aos presentes autos, por não se tratar de transporte aéreo de passageiros. 



    Nesse sentido confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Civil. Transporte aéreo internacional de mercadorias. Carga avariada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A ação em questão, na qual se discute pretensão indenizatória decorrente de avarias em transporte internacional de carga, é distinta daquela tratada no julgamento do tema nº 210 da Repercussão Geral. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos para a análise do efetivo valor do prejuízo em discussão. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.242.964-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.04.2021). 



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. MERCADORIAS DANIFICADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RE 636.331. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AI n. 822.191-AgR, Relator o Ministro Luix Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE REGRESSO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrente de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional frente à seguradora não se submete ao Tema 210 da Repercussão Geral. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.005.897-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    4. Pelo exposto, dou provimento a este recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para restabelecer o acórdão da Décima Sétima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo quanto à indenização integral, por ser inaplicável o Tema 210 da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora